Tribunal: TCU
Processo: 031.649/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10269/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.649/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaci Carneiro Verdolim (XXX.799.302-XX); Doracy Paiva da Silva (XXX.649.122-XX); Lazaro Herminio dos Santos (XXX.940.762-XX); Maria Amelia Pereira da Silva (XXX.892.042-XX); Maria Aparecida Silva Mota (XXX.453.972-XX); Maria Lindomar Lima (XXX.167.992-XX); Maria de Fatima Alves Sombra (XXX.130.902-XX); Maria de Nazare Alves Teixeira (XXX.520.742-XX); Maria do Socorro Mesquita Cardoso (XXX.676.402-XX); Nilza Marinho dos Prazeres (XXX.536.902-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.